Tribunal: TJDFT
Processo: 0729521-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729521-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 68563130) opostos por PAULA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA contra a decisão ID 68464518 que não conheceu o agravo de instrumento, julgando prejudicado o sucessivo agravo interno, nos seguintes termos: “[...] DECIDO Estando em condições idênticas de julgamento, de maneira conjunta, o agravo interno manejado contra decisão unipessoal liminar proferida por esta Relatoria e o agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, serão analisados e decididos doravante. No agravo interno o recorrente insurge-se contra decisão que não acolheu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento. Inicialmente, no aspecto que envolve a análise do cabimento do recurso primário, e consultando os autos de origem, observo que, nada obstante a decisão liminar desta Relatoria tenha indeferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão a quo, a agravante interpôs agravo de instrumento contra provimento jurisdicional, em verdade, desprovido de conteúdo decisório. O ato atacado, expressamente intitulado como ‘despacho’ nada mais fez que imprimir mero impulso processual no sentido de determinar a intimação da parte sob as penas das medidas mais gravosas, tendentes à compulsória desocupação da área objeto da lide. Não houve deferimento ou indeferimento de pedido que ensejasse o manejo do recurso que, a meu ver, caminha ao insucesso do conhecimento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória nas hipóteses ali elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na forma do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias têm conteúdo decisório: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” Como expressamente ficou consignado na origem, o ato impugnado não se configura revestido de conteúdo decisório, e a ele o agravante fez remissão de forma incontroversa nas linhas preliminares do pedido de reconsideração do presente agravo interno. Por aquele ato, tão somente se determina a intimação da agravante para o cumprimento de decisão anteriormente tomada, de modo que tem caráter de despacho de mero expediente. Dessa forma, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Ao seu turno, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, já que, no caso presente, falece o interesse recursal da ora agravante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial (despacho) sem conteúdo decisório a respeito da penhora de bem imóvel que integra o patrimônio da empresa pública agravante é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 2. O exame do interesse recursal deve ser procedido sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. No caso em exame a recorrente pretende desconstituir penhora ordenada por meio da decisão proferida aos 13 de dezembro de 2019, nos autos do processo de origem. No entanto, a aludida decisão já se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. Não é admissível o recurso interposto contra despacho, tampouco pode ser admitida a tentativa de desconstituição de penhora determinada por meio de decisão pretérita, contra a qual não pode ser admitida a interposição de agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1355730, 07155300220218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Desse modo, fica sem efeito a decisão ID 61775070, donde não se pode inferir que há necessidade de reanálise do pedido contido no agravo originário, porquanto sua a análise restou prejudicada pela inadequação do manejo recursal. Nesse sentido, destaco que ocorreu a perda do interesse recursal quanto à pretensão de reforma do ato sem conteúdo decisório, quanto, ao que se extrai da narrativa recursal, a pretensão era alterar outra decisão, todavia, já alcançada pelo efeito preclusivo o que lhe garante o manto da imutabilidade dos seus termos, pelo inafastável transcurso do prazo legal para oposição do adequado e tempestivo recurso. Trago lição jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1 – Agravo interno. Decisão que inadmite agravo de instrumento contra despacho de mero expediente. O ato impugnado somente determinou a intimação dos réus para o cumprimento de decisão anteriormente tomada. Dessa forma, não tem caráter decisório, possuindo caráter de despacho de mero expediente, sendo irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2 – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1945302, 0735283-37.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) Nesse panorama, diante da inexistência de interesse recursal (requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal), NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, restando prejudicada a análise do agravo interno.” (grifos de origem) Inconformada, agravante aduz que a “decisão é omissa, posto que a decisão agravada do douto juizo a quo está fartamente impugnada, bem como contem um teor decisorio, pois existe um pronunciamento judicial de alguma coisa dentro do processo que não se enquadra no conceito de sentença.” (sic) Verbera que “a decisão que determina a expedição de mandado para intimação e desocupação, no prazo de 30 dias sob pena de desocupação coercitiva, e que nomeia depositarios fiés de veículos contritados não se trata de despacho de mero expediente e, sim, de decisão que muda o rumo de um processo, então não há que falar que não tem cunho decisório.” (sic) Conclui afirmando que “claramente estamos diante de uma decisão com cunho decisório passível de recurso, razão pela qual os presentes embargos devem ser conhecidos e dado efeito modificativo a decisão ora embargada.” (sic) Pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios. Nada obstante o pretendido efeito infringente, dispenso a intimação da contraparte para se manifestar. É o relato do necessário. DECIDO Conheço o recurso por estarem preenchidos os pressupostos legais. Nos termos do § 2o do artigo 1.024 do CPC: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” A controvérsia recursal ainda reside na possibilidade de reverter a decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto contra provimento jurisdicional ao qual reputei desprovido de conteúdo decisório. A despeito do reiterado inconformismo da agravante, ora embargante, insisto no aspecto que envolve a análise do cabimento do recurso primeiro. Nada obstante a decisão liminar desta Relatoria tenha indeferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão a quo, a agravante interpôs agravo de instrumento contra provimento jurisdicional sem força decisória. Destaquei que o ato atacado, expressamente intitulado como ‘despacho’ nada mais fez que imprimir mero impulso processual no sentido de determinar a intimação da parte sob as penas das medidas mais gravosas, tendentes à compulsória desocupação da área objeto da lide. Não houve deferimento ou indeferimento de pedido que ensejasse o manejo do recurso que, a meu ver, caminha ao insucesso do conhecimento. Para rejeitar o agravo, invoquei como fundamento o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que elenca taxativamente as hipóteses de cabimento daquele recurso, e dentre as quais não se enquadra o ato impugnado ventilado pela agravante na origem. Trouxe a norma adjetiva pertinente: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” Restou expressamente consignado que o ato impugnado é desprovido de conteúdo decisório, apesar de a ele a agravante fazer remissão de forma incontroversa em suas preliminares linhas no pedido de reconsideração no recém interposto agravo interno. Expliquei com cautela que o ato na origem apenas determinou a intimação da ora embargante para o cumprimento do mandado de intimação, de modo que o ato em si atacado pela agravante é dotado de caráter meramente expeditório, razão pela qual o tenho como insuscetível de recurso, na forma do art. 1.001 do CPC. Para não conhecer o recurso, vali-me do inciso III do artigo 932 do CPC, que incumbe ao Relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, ficando incontestável, no caso presente, o falecimento do interesse recursal da ora embargante, tal como se infere do aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial (despacho) sem conteúdo decisório a respeito da penhora de bem imóvel que integra o patrimônio da empresa pública agravante é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 2. O exame do interesse recursal deve ser procedido sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. No caso em exame a recorrente pretende desconstituir penhora ordenada por meio da decisão proferida aos 13 de dezembro de 2019, nos autos do processo de origem. No entanto, a aludida decisão já se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. Não é admissível o recurso interposto contra despacho, tampouco pode ser admitida a tentativa de desconstituição de penhora determinada por meio de decisão pretérita, contra a qual não pode ser admitida a interposição de agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1355730, 07155300220218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Dessa forma, ratifico os termos anteriores para tornar sem efeito a decisão ID 61775070, donde não se pode inferir que há necessidade de reanálise do pedido contido no agravo originário, porquanto sua a análise restou prejudicada pela inadequação do manejo recursal. Não menos importante se faz vindicar a circunstância de que, havendo a perda do interesse recursal quanto à pretensão de reforma do ato sem conteúdo decisório, a pretensão de reforma de outra decisão não merece prosperar porquanto esta já foi alcançada pelo efeito preclusivo, o que lhe garante o manto da imutabilidade dos seus termos, pelo inafastável transcurso do prazo legal para oposição do adequado e tempestivo recurso. Para tanto, citei a lição jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1 – Agravo interno. Decisão que inadmite agravo de instrumento contra despacho de mero expediente. O ato impugnado somente determinou a intimação dos réus para o cumprimento de decisão anteriormente tomada. Dessa forma, não tem caráter decisório, possuindo caráter de despacho de mero expediente, sendo irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2 – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1945302, 0735283-37.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) Enfim, ausente interesse, requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal, não há como conhecer o agravo de instrumento originalmente interposto, cujo fundamento está alicerçado no art. 932, III, do CPC, ficando, em consequência, prejudicado o avanço ao agravo interno. Posto isso, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração para manter a higidez da decisão ora fustigada. Advirto a embargante para as consequências previstas nos §2o e §4o, ambos do artigo 1.026, do CPC: [...] EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 4. A irresignação da parte com a decisão proferida não justifica a interposição de embargos de declaração, que objetivam efeitos infringentes, diante da previsão de recurso próprio, demonstrando que os embargos são manifestamente protelatórios e que há abuso do direito à ampla defesa e ao contraditório, o que enseja a aplicação da multa no art. 1.026, § 2o, do CPC. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1875907, 0708696-75.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.)” Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator